Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-82.2026.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO GRAVAME NO DETRAN. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INÉRCIA NA EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de busca e apreensão ajuizada por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra DYEGO HENRIQUE MENEZES DA SILVA, fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo automotor e inadimplemento contratual.
2. O Juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, diante da não comprovação do registro do gravame no DETRAN, exigido após intimação para emenda.
3. O autor apela e sustenta: (a) ser desnecessária a comprovação do registro do gravame perante o DETRAN; (b) que o DecretoLei no 911/1969 admite a medida ainda que o veículo esteja registrado em nome de terceiro; (c) que o registro do gravame protege apenas terceiros de boa-fé; e (d) que a ausência de anotação não pode beneficiar o devedor inadimplente. Pede a cassação da sentença para prosseguimento da ação.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em verificar se a ausência de comprovação do registro da propriedade fiduciária perante o DETRAN — e, portanto, da anotação do gravame no certificado de registro do veículo — impede o desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão, justificando o indeferimento da petição inicial após a inércia da parte em cumprir determinação de emenda (art. 321, parágrafo único, do CPC).
III. Razões de decidir
5. O art. 3o do DecretoLei no 911/1969 condiciona a concessão da liminar de busca e apreensão à juntada do contrato e à comprovação da mora. Contudo, o art. 1.361, §1o, do Código Civil e o art. 129B do CTB exigem a constituição da propriedade fiduciária de veículos automotores mediante registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, com a consequente anotação do gravame no certificado de registro.
6. A anotação do gravame no DETRAN garante publicidade e protege terceiros de boa fé, conforme Súmula 92 do STJ, e a jurisprudência deste Tribunal reconhece que a inexistência dessa formalidade inviabiliza o prosseguimento da ação, por revelar ausência de pressuposto processual (Acórdãos 2086537, 2085154 e 2080374).
7. A determinação de emenda para comprovação do registro do gravame foi expressa. O autor, mesmo intimado, não apresentou o documento exigido, e a inserção em base privada (SNG) não substitui o registro público obrigatório. A cédula de crédito bancário isoladamente não comprova a constituição da propriedade fiduciária. A inércia da parte autora atrai a incidência do art. 321, parágrafo único, do CPC e legitima o indeferimento da petição inicial.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do autor.
_________
Dispositivos relevantes citados: DecretoLei no 911/1969, art. 3o; Código Civil, art. 1.361, § 1o; CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; CTB, art. 129B; Súmula 92 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2086537, 071445647.2025.8.07.0007, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 04/02/2026, DJe 24/02/2026; TJDFT, Acórdão 2085154, 070807784.2025.8.07.0009, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 28/01/2026, DJe 11/02/2026; TJDFT, Acórdão 2080374, 071041379.2025.8.07.0003, Rel. Des. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 21/01/2026, DJe 03/02/2026.